Tribunal: TCU
Processo: 026.173/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Derivaldo Romão dos Santos (peças 195-205), contra o Acórdão 1.246/2022-2a Câmara, da relatoria do Ministro Antônio Anastasia (peça 138), retificado pelo Acórdão 4.090/2022-2a Câmara em decorrência de erro material (peça 152).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Derivaldo Romão dos Santos contra o Acórdão 1246/2022-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 4090/2022-TCU-Segunda Câmara em decorrência de erro material; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.